Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739738-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE AGUIAR FORMIGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Felipe Aguiar Formiga contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID de origem 109507932) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, concedeu parcialmente a tutela de urgência para “(...) determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial.”. Em suas razões recursais (ID 31375963), o agravante informa ter realizado a prova do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de agente, conforme Edital n. 1, de 30 de junho de 2020. Indica terem ocorrido erros grosseiros em 4 (quatro) questões do certame, que lhe impediram de alcançar a nota de corte, gerando-lhe enorme prejuízo por não avançar para a fase subsequente, com a correção da sua prova discursiva. Anota ter sido deferida parcialmente a tutela de urgência, pelo Juízo de origem, para determinar a alteração da resposta de uma das questões impugnadas. No entanto, reclama a necessidade de extensão da medida para as outras 3 questões que, segundo o seu entendimento, encontram-se igualmente viciadas. No ponto, tece arrazoado no sentido de demonstrar a ocorrência de supostos erros grosseiros nas questões de n. 41, 45 e 111 da prova objetiva. Quanto à questão n. 41, argumenta que, para respondê-la, seria necessário conhecimento acerca de matéria não constante do conteúdo previsto no edital do concurso, passível de cobrança na prova. Isso porque, segundo alega, a resposta ao item ultrapassa o conteúdo da Lei n. 13.869/2019 (Lei de abuso de autoridade), prevista no edital, e exige conhecimento acerca do conceito de “expediente forense”, matéria que não estaria incluída nos conhecimentos discriminados pelo edital. Em relação à questão n. 45, indica haver dubiedade e obscuridade no enunciado da pergunta capaz de induzir o candidato a duas respostas possíveis e, supostamente, corretas, o que denotaria a presença de erro grosseiro a viabilizar sua anulação. Destaca a alteração do gabarito oficial, pela banca examinadora, com a modificação da justificativa da resposta, o que comprovaria a possibilidade de dupla interpretação para o quesito. No que toca à questão n. 111, afirma ter sido apresentada justificativa, pela banca avaliadora, sem nenhuma relação com a resposta do item. Além disso, salienta ter contratado parecer técnico que indicou, baseado em doutrina majoritária sobre a matéria, resposta diversa da apontada pela banca. Nesse contexto, aduz ser viável o controle de legalidade, pelo Poder Judiciário, diante dos apontados erros grosseiros que teriam viciado o conteúdo das questões impugnadas. Alega ser necessária a antecipação da tutela recursal, diante da reunião dos requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar à parte agravada que lhe credite os pontos de todas as questões impugnadas e corrija sua prova discursiva. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, confirmando a tutela liminar. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID de origem 109507932). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, destaca-se que, em apreciação ao recurso extraordinário n. 632853/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a excelsa Corte Suprema firmou a tese “de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Merece transcrição, no que é relevante, trecho da ementa do acórdão de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, quando do julgamento do RE n. 632853/CE, ad litteris: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Na hipótese, no âmbito administrativo, ao efetuar Comunicado aos candidatos justificando as respostas das questões, incluindo aquelas fustigadas pelo agravante, assim se posicionou o CEBRASPE1: 41. Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa. JUSTIFICATIVA – ERRADO. A lei prevê ser crime de abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão após as vinte e uma horas ou antes das cinco horas da manhã. Esse horário, todavia, não se confunde com o expediente forense. Assim, não é abuso de autoridade o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar fora do expediente forense, desde que realizado das 5h às 21h, não sendo necessária a apresentação de justa causa. (...). 44. Se na festa havia 20 moças, o número de cumprimentos com acenos entre moças foi superior a 200. JUSTIFICATIVA – ERRADO. Uma vez que não há reciprocidade entre os comprimentos entre moças, cada aceno deve ser contado uma vez, o que resulta um total de 380 cumprimentos. (Justificativas de alteração do gabarito de itens). 111. O pagamento de um título com juros é um fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, o que gera uma despesa; no entanto, alguns fatos aumentam ou diminuem o patrimônio sem que, simultaneamente, seja gerada qualquer receita ou despesa. JUSTIFICATIVA - CERTO. É o caso dos aportes de capital e das retiradas de capital, que aumentam ou diminuem o patrimônio da entidade, mas não geram receita ou despesa. Quanto à decisão agravada, convém registrar excertos de interesse que dispõem especificamente sobre as questões impugnadas pelo agravante e devolvidas para apreciação no presente recurso, in verbis: (...) A questão de n.o 41 é concernente à Lei n.o 13.869/2019 (a conhecida “Nova Lei de Abuso de Autoridade”), a qual constava no bojo da disciplina “Legislação”, integrante dos conhecimentos básicos demandados aos candidatos (id. n.o 109405055, p. 47), razão pela qual não merece anulação. Já o item de n.o 45 diz respeito aos temas de razões e proporções e de princípios de contagem e probabilidade, os quais integram a disciplina “Matemática e Raciocínio Lógico”, que também compõe os conhecimentos básicos demandados aos candidatos (id. n.o 109405055, p. 47-48), de modo a ser impassível de anulação. (...) Entretanto, o cenário do item de n.o 111 é diverso, na medida em que a questão versa sobre a classificação de registro e reconhecimento de receita ou despesa, tema esse que pode ser inserido no item 7 da disciplina “Contabilidade”, a qual fazia parte dos conhecimentos específicos demandados aos candidatos (id. n.o 109405055, p. 49), razão pela qual o gabarito definitivo da questão não merece ser alterado. Observa-se que o agravante aponta a cobrança de conteúdo não previsto no edital do certame somente em relação à questão n. 41 da prova, por entender que, para respondê-la, seria necessário conhecimento acerca do conceito de “expediente forense”, matéria fora do conteúdo passível de cobrança. Nada obstante, em rigor, a análise do quesito revela que não seria necessário deter conhecimento acerca do expediente forense e sua extensão, mas apenas do conteúdo normativo expresso constante da Lei n. 13.869/2019, notadamente em seu art. 22, § 1o, III2, que estabelece marco horário para a hipótese de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Assim, não se vislumbra terem sido extrapolados os objetos de avaliação previstos no edital. Quanto às demais questões impugnadas, n. 45 e 111, pelas razões expostas pelo próprio agravante, depreende-se a necessidade de se adentrar ao mérito dos quesitos para analisar a avaliação feita pela banca examinadora e a conclusão à qual chegou, sobre ser certa ou errada, o que extrapola, evidentemente, o controle de legalidade delineado no julgamento do RE n. 632853/CE acima consignado. Portanto, não se divisa, ao menos numa análise inicial, ilegalidade ou abuso de poder, circunstância apta a justificar a atuação do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, quanto aos critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora do concurso público. Logo, afastado o fumus boni iuris. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de Dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Disponível em: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_20_AGENTE/arquivos/PCDF_AGENTE_CB1_COMJUSTIFICATIVA.PDF https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_20_AGENTE/arquivos/PCDF_AGENTE_001_COMJUSTIFICATIVA.PDF https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_20_AGENTE/arquivos/PCDF_AGENTE_JUSTIFICATIVAS_DE_ALTERAES_DE_GABARITO.PDF 2Art. 22. (...) § 1o Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem: (...) III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).